Tribunal: TJBA
Processo: 8015071-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015071-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: CASSIA REGINA REIS MUNIZ Advogado(s):CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ACOLHIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO DIVERGENTE DA MODALIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO CORRESPONDENTE. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato Bancário, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Bacen, bem como o recálculo das parcelas e a restituição simples dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve (i) a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) o acolhimento da preliminar de nulidade parcial da sentença por decisão ultra petita e adoção de parâmetro incorreto de taxa média de mercado; (iii) a possibilidade de revisão das taxas de juros contratadas por abusividade; (iv) a adequação da restituição simples do indébito; e (v) a manutenção dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da sentença. 4. Acolhe-se a preliminar de nulidade parcial da sentença, visto que houve erro material na fixação uniforme da taxa média do Bacen para todos os contratos, sem considerar a modalidade contratual adequada e os respectivos períodos, configurando julgamento ultra petita. 5. A revisão contratual encontra respaldo no CDC e na jurisprudência dominante, especialmente diante da discrepância entre as taxas contratadas e as médias de mercado, mesmo com a aplicação de margem de tolerância de 30%. 6. A tese da Apelante sobre o risco elevado do seu público-alvo não justifica a imposição de encargos que ultrapassem em quatro vezes a média de mercado, configurando vantagem excessiva vedada pelo art. 39, V, do CDC. 7. A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível. 8. Os encargos moratórios não foram afastados, mas a descaracterização da mora é consequência lógica da revisão dos encargos abusivos. 9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa respeita o mínimo legal e se justifica pela complexidade da matéria debatida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, determinando que a limitação dos juros remuneratórios observe a taxa média do Bacen correspondente à modalidade de “crédito pessoal não consignado” e aos períodos corretos de contratação, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. É nula, por excesso, a sentença que fixa taxa de juros com base em modalidade de crédito diversa daquela efetivamente contratada, devendo a revisão observar a série histórica do Bacen compatível com o contrato. 2. A cobrança de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado, ainda que em segmento de alto risco, configura prática abusiva e autoriza a revisão contratual nos moldes do CDC. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em razão de cláusulas abusivas deve observar a forma simples, salvo demonstração inequívoca de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015071-87.2020.8.05.0001 em que figuram, como Apelante a CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e a Apelada CASSIA REGINA REIS MUNIZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora